Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DE APREENSÃO DO ARTEFATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de porte ilegal de arma de uso permitido não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Os depoimentos testemunhais firmes e coerentes em sede inquisitorial e em Juízo dos policiais militares, aliados ao restante do conjunto probatório, são suficientes para manter a condenação do apelante pela prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
2. Não existindo dúvida razoável sobre o fato de o réu ter portado a arma de fogo antes da apreensão do artefato, inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
3. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de uso permitido) às penas de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.